Tribunal: TJMT
Processo: 0003474-18.2019.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003474-18.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 058.908.391-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEICE SILVA CAVALCANTE - CPF: 038.381.561-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA –
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA
– AUTORIA INDUVIDOSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Márcio Rodrigues Pinheiro, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.o 0003474-18.2019.8.11.0038, em que condenou no incurso do
art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 03 (três) meses de detenção, sendo o cumprimento da pena em regime inicialmente no aberto. (Id. 148064746)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, em consideração ao princípio “in dubio pro reo”, e em razão da insuficiência probatória acerca da autoria. (Id. 148064748)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 148064755)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 149731162)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Márcio Rodrigues Pinheiro, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.o 0003474-18.2019.8.11.0038.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de julho de 2019, por volta das 19h30min, nas dependências da residência particular da vítima sediada na Rua Francisco de Assis Ramalho, no 235, bairro Santo Antônio, cidade de Araputanga/MT, MÁRCIO RODRIGUES PINHEIRO, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua ex-convivente /ofendida GLEICE SILVA CAVALCANTE, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no auto de exame de corpo de delito de fls. 18/20.

Consta, ainda, que, na mesma data, local e circunstâncias supracitadas, o denunciado ameaçou, por palavras, a vítima GLEICE SILVA CAVALCANTE de lhe causar o mal injusto e grave abaixo narrado, conforme boletim de ocorrência e termo de representação de fls. 07, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica.

Fazem esclarecer as investigações es policiais que, no dia dos fatos, o denunciado deslocou-se até a residência da vítima a fim de reatar o relacionamento amoroso.

Ocorre que, diante da negativa da ofendida, MÁRCIO RODRIGUES PINHEIRO ficou extremamente enfurecido e simplesmente passou a agredi-la fisicamente, pelo que lhe desferiu socos nas pernas, costas e costelas, bem como tentou enforcá-la.

Ato contínuo, MÁRCIO RODRIGUES PINHEIRO ameaçou a ofendida de morte, afirmando “que ia voltar para executá-la” [...]” (Id. 148064701 – p. 02)

Extrai-se que no dia 28/07/2019, no endereço supracitado, no Município de Araputanga/MT, o acusado Márcio, ofendeu a integridade física da sua ex- convivente, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Verifica-se que o apelante, estava embriagado, foi até a casa da ofendida, pretendendo reatar o relacionamento, mas diante a negativa da mesma, o acusado ficou agressivo com a resposta, no qual esse momento começou a dar socos nas pernas, costas, costelas e tentou enforcar a vítima, inclusive, ameaçando-a de morte, e após tomou rumo ignorado.

No mesmo dia, a vítima registrou boletim de ocorrência, bem como, solicitando medidas protetivas para preservar sua integridade física.

Consta na sentença,
in verbis
:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a)
CONDENAR o acusado MARCIO RODRIGUES PINHEIRO pela prática da infração penal prevista no art. 129, §9o do CPB c.c 11.340/06 em desfavor da vítima GLEICE SILVA CAVALCANTE;
(c) ABSOLVER o(a) acusado(a) MARCIO RODRIGUES PINHEIRO da prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB em desfavor da vítima GLEICE SILVA CAVALCANTE, nos termos do art. 386, inciso III (consunção).

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa.

Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria.

O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento.

Assim, fixa-se a pena base em três meses de detenção. Inexistem agravantes e atenuantes, razão por que a pena provisória é fixada em três meses de detenção.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 03(três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’).
O Juízo deixa de SUBSTITUIR a pena privativa por restritivas de direitos e/ou sursis penal na linha do art. 17 da Lei 11.340/062.

Restituam-se os eventuais objetos apreendidos aos legítimos proprietários.

Assegura-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade, notadamente por ser a prisão ser a extrema medida do direito penal, bem assim pela sanção imposta e a total ausência de contemporaneidade com o fato criminoso (CPP, 312, §2o).

Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP, o Juízo subscreve o entendimento de que “a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, ciência ao MPE e Defesa Técnica. Possuindo Advogado constituído e respondendo solto, a intimação dar-se-á somente na pessoa do Patrono3. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]” (Id. 148064746)

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §9o, do CP, totalizando a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

O apelante inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob alegação de insuficiência probatória para manter sua condenação.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 148064701 – P. 07), exame de constatação das lesões corporais (Id. 148064701 – p. 25), solicitação de medidas protetivas, relatório policial, além da testemunha da vítima, em ambas as fases, considerando que possui grande valor probatório em crimes desta natureza.

A vítima
Gleice Silva Cavalcante
, na fase investigativa narrou da seguinte forma:

“[...] QUE conviveu em união estável com MARCIO RODRIGUES PINHEIRO pelo período de 03 anos e meio e possuem um filho de 01 ano e 07 meses, MIGUEL SILVA RODRIGUES; QUE relata que o durante a o período de convivência o MARCIO sempre foi uma pessoa tranqüila e nunca foi agressivo; QUE se separaram no mês de fevereiro desse ano e se separaram por motivos de incompatibilidade e que ele não ajudava nas despesas de casa e era muito acomodado, e por isso a declarante decidiu se separar; QUE o MARCIO nunca aceitou a separação e sempre vivia atrás da declarante e pedia para reatar o relacionamento, contudo ele nunca tinha se alterado com ela, nunca tinha agressivo e eles sequer discutiam por causa disso; QUE hoje a declarante estava na festa "Queima do Alho" e o MARCIO também foi, porém ele chegou mais tarde, e logo depois que ele chegou a declarante foi embora para casa; QUE quando estava em casa, por volta das 18h30min o MARCIO foi até a casa da declarante bêbado e muito alterado, chorando e pedindo para voltar e então a declarante pediu para ele ir embora para casa da mãe dele tomar banho e descansar, pois ele não estava bem; QUE o MARCIO não foi embora e ficou lá insistindo, até que ele se alterou mais, ficou nervoso, pegou o celular da mão dela pois queria ler as conversas dela, quebrou ele com a mão e o jogou no chão, vindo a danificá-lo por completo; QUE ele ainda começou a xingar a declarante de "vagabunda","biscate", partiu para cima da declarante, a jogou em cima da casa, desferiu socos na perna, nas costas e nas costelas, bem como tentou apertar o pescoço dela; QUE o MARCIO ainda disse para a declarante, na hora que ele estava indo embora "que ia voltar para executá-la"; QUE a declarante está com medo de que o MARCIO faça alguma coisa mais grave contra ela; QUE deseja as medidas protetivas de urgências, bem como deseja representar criminalmente contra ele; QUE a declarante afirma que não teve nenhuma testemunha que presenciou os fatos, pois estavam apenas os dois na casa; QUE em razão das agressões está com muitas dores pelo corpo, e por enquanto apareceu apenas um roxo na perna;[...]” (Id. 148064701 – p. 12).

Verifica-se da narrativa da vítima, que o acusado estava embriagado, chorando pedindo para reatar o relacionamento, eis que pediu para ele ir embora, porém, continuou insistindo.

Logo após, o apelante modificou seu temperamento, quebrou o celular da vítima, começou a xingá-la com palavras de baixo escalão, bem como, começou a agressões físicas.

Ressaltou ainda, que ao momento que o acusado estava indo embora, ameaçou a ofendida de morte "que ia voltar para executá-la", causando-lhe grande medo, resultando solicitação de medidas protetivas de urgência.

Em juízo, a vítima confirmou sua narrativa na integra, prestada na delegacia, não entrando em mais detalhes, sob justificativa do decurso de tempo que transcorreu os fatos.

Denota-se que o relato da vítima, é firme e coerente, além de ser encontrar em sintonia com o laudo pericial.

Já o
acusado Márcio Rodrigues Pinheiro
, quando foi interrogado na fase investigativa, narrou que:

“[...]QUE o interrogado afirma que conviveu em união estável com GLEICE SILVA CAVALCANTE pelo período de aproximadamente 03 anos e meio e que têm um filho de 01 ano e 07 meses; QUE se separaram em meados do mês de fevereiro, e o interrogando sempre teve interesse em reatar o relacionamento; QUE enquanto estavam juntos o relacionamento era tranquilo e após o término o interrogado pediu algumas vezes para que voltassem; QUE sobre os fatos apurados o interrogado afirma que na época da festa da Queima do Alho eles ainda estavam separados, e não se recorda de nada do que aconteceu pois estava muito bêbado, portanto não sabe dizer se ele e a GLEICE brigaram e se ele fez realmente alguma coisa contra ela; QUE relata que ele e a GLEICE reataram o relacionado há aproximadamente 20 (vinte) dias, porém ainda não estão morando juntos [...]” (Id. 148064701 p. 32)

O acusado relata que no dia dos fatos estava muito embriagado, não lembrando de nada do ocorrido.

Pois bem.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois, não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Márcio Rodrigues Pinheiro, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023